Tribunal: TJDFT
Processo: 0737453-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737453-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: EDSON PAULO DA SILVA, SANDRA ARAUJO DE LIMA DA SILVA, D. A. D. L. D. S., L. A. D. L. D. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ora ré/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, em ação de obrigação de fazer proposta por EDSON PAULO DA SILVA e outros, ora autores/agravados, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório à obrigação de fazer – reinclusão dos requerentes como beneficiários do plano de saúde operado pela parte requerida. Noticiam, na inicial, serem beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial. Contudo, recentemente, ao procurarem atendimento na rede credenciada, teriam sido surpreendidos com a notícia de que seu plano de saúde não estaria mais em vigor. Ao que afirmam, o plano de saúde ao qual são vinculados teria sido rescindido unilateralmente em face do atraso no pagamento de uma das mensalidades. Acrescentam que não foram previamente notificados do cancelamento. A tutela de urgência perseguida consubstancia-se na imposição, “initio litis” da obrigação de fazer acima indicada. Eis o relato. D E C I D O. Inicialmente, ciente dos esclarecimentos prestados e dos documentos anexados aos autos. Ainda a título de disciplinas iniciais, constato que não houve a juntada aos autos dos documentos de identificação dos requerentes, o que se mostra necessário, mormente para que seja possível aferir a (des)necessidade da intervenção do Ministério Publico na demanda. No entanto, considerando a urgência do pedido, a pretensão de urgência será apreciada nesta oportunidade, sendo disciplinada, ao final desta Decisão, a determinação para regularização neste particular. No mais, registro que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao que se vê dos documentos que secundam a inicial, os requerentes são vinculados a plano coletivo empresarial. Indicam que o cancelamento do plano de saúde ao qual são vinculados não teria sido fundamentado na interrupção de vínculo com a pessoa jurídica estipulante ou por cancelamento de vínculo empregatício, mas sim, em razão de atraso no pagamento de uma das mensalidades. Registro não residir nos autos qualquer documento que indique o motivo do cancelamento do plano de saúde. As carteiras anexadas no ID 137388984 apenas estampam a informação de “cancelado”. Penso que apenas a submissão da peça de ingresso às garantias inerentes ao Devido Processo Legal permitirá ao Juízo aquilatar melhor o cenário fático/jurídico que hoje envolve as partes. Contudo, privilegiando os fundamentos trazidos pelos requerentes, deparo-me com o extrato de ID 137939444, a indicar que todas as mensalidades vencidas do plano de saúde estariam atualmente pagas (ID 137939444), já que as únicas em aberto são as com data de vencimento em 17/11/2022, 18/10/2022 e 16/12/2022. Nesse cenário, volvendo os olhos sob a matéria de regência, ainda diviso o disposto no art. 322 do Código Civil, segundo o qual: “Quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores.”. Ademais, ainda que fosse constatado cenário diverso, convém registrar que a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde só pode ocorrer na hipótese de não pagamento das mensalidades pelo usuário, pelo período superior a sessenta dias consecutivos, ou não, nos seus últimos doze meses de vigência, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, consoante previsto no artigo 13, inciso II, da Lei no 9.565/1998. No caso, não se verifica prévia notificação do usuário que ampare o cancelamento unilateral do plano de saúde em virtude de inadimplemento. Assim, por ora, privilegiando os fundamentos trazidos pelos requerentes, alinhado ao que fora constatado nos autos nesta fase de “summaria cognitio”, penso que o direito à saúde dos requerentes se sobreleva em confronto com potenciais debates futuros. Tenho por presente a Probabilidade do Direito. Paralelamente, o Perigo de Dano ou mesmo Risco ao Resultado Útil do Processo derivam da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde e, em última instância, a própria vida. Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR à parte requerida que restabeleça o plano de saúde ao qual os requerentes eram beneficiários, com todas as coberturas a ele inerentes, então disponibilizadas. FIXO o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da obrigação acima indicada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil (mil reais), limitada, neste primeiro momento, a 20 (vinte) dias. O termo “a quo” para a incidência da multa é a data da efetiva intimação. (...)” Irresignada, a parte ré interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais informa que o autor/agravado propôs ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto o restabelecimento de seu plano de saúde. O pedido liminar foi deferido, na forma da decisão agravada. Sustenta que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência deferida na origem. Argumenta que a multa cominatória arbitrada é desproporcional, ao passo que foi previsto prazo demasiadamente exíguo para cumprimento da determinação e arbitrado valor elevado, desproporcional ao valor da obrigação principal. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Deixo de conhecer do recurso em relação ao pedido de revogação da tutela de urgência, ante a clara violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre este ponto, transcrevo o trecho da petição recursal que versa sobre o tema (ID Num. 40977920 – pág. 5-6): “a. DO NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA Como é cediço, a urgência do caso e a importância dos bens jurídicos envolvidos, tornam premente a concessão da tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC. Segue o inteiro teor do dispositivo mencionado: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. A alegação de probabilidade do direito violado e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, não restaram demonstrado no caso em julgamento por parte dos Recorridos. Assim, se faz imponente a manutenção da decisão agravada que não concedeu a tutela de urgência pleiteada pela Agravante.” Da leitura do trecho acima transcrito, nota-se que não foi impugnado nenhum fundamento da decisão agravada, mas apenas formulada tese genérica que se limita a reproduzir o dispositivo legal. Não foi feita menção a nenhum ponto da decisão recorrida, ou ao caso concreto, a fim de demonstrar eventual incorreção no pronunciamento judicial agravado. Dessa forma, ante a clara violação ao princípio da dialeticidade, deixo de conhecer do recurso em relação a este ponto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em relação aos demais pontos, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que o agravante não comprovou a presença dos requisitos da medida liminar pleiteada. Conforme relatado, a irresignação da parte ré/agravante reside sobre o prazo para cumprimento e o valor da multa cominatória arbitrada na decisão agravada. Argumenta que o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para cumprimento da determinação judicial é exíguo, pois a QUALICORP é uma companhia setorizada que depende de contatos internos com as operadoras de plano de saúde para dar cumprimento à determinação judicial de restabelecimento do plano de saúde dos autores/agravados, de modo que necessitaria de, pelo menos, 10 (dez) dias úteis para cumprir a determinação. Aponta, ainda, que o valor elevado da multa cominatória, aliado ao diminuto prazo para cumprimento da decisão, poderá implicar enriquecimento sem causa à parte contrária. A cominação de multa está prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 2o O valor da multa será devido ao exequente. (...) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” (grifos nossos). Conforme se extrai do texto legal, as astreintes podem ser cominadas de ofício ou por requerimento, devendo guardar proporcionalidade com a obrigação originária e ser determinado prazo razoável para seu cumprimento. Tal previsão visa trazer efetividade e garantir o cumprimento das determinações judiciais. No caso dos autos, a decisão agravada, acima transcrita, estabeleceu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da obrigação e fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 20 (vinte) dias. Em uma primeira análise, entendo que o valor da multa arbitrada e o prazo para cumprimento da determinação não se mostram desarrazoados ou desproporcionais, pois são condizentes com o bem jurídico tutelado e com a urgência que o caso demanda. Afinal, caso a parte autora/agravada necessite de atendimento hospitalar de urgência durante o prazo para cumprimento da determinação, inevitavelmente terá de arcar com as despesas hospitalares ou buscar atendimento na rede pública de saúde, sofrendo evidente prejuízo decorrente do cancelamento supostamente indevido de seu plano de saúde. Dessa forma, é prudente que seja estabelecido prazo curto para cumprimento da determinação judicial, a fim de evitar possíveis prejuízos à saúde dos autores. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. SISTEMA UNIMED. ASTREINTES. VALOR E PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A multa cominatória destina-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo incidir enquanto permanecer o descumprimento, conforme artigo 537 do Código de Processo Civil. 3.1 O valor fixado na espécie é suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional a periodicidade em que arbitrado, sendo despicienda a limitação de sua incidência. 4. O prazo de vinte e quatro horas para o cumprimento da decisão judicial não se mostra irrazoável, diante do estado grave da saúde do agravado. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1625166, 07203789520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. RESTABELECIMENTO. PRAZO. ASTREINTES. VALOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei dos Planos de Saúde, 9.656/98, em seu artigo 13, inciso II, autoriza o cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato somente em situações excepcionais ali previstas. Em caso de inadimplemento, de acordo com a disposição legal, a operadora pode cancelar o contrato após 60 dias de inadimplemento desde que notifique o consumidor em até 50 dias ? o que confere dez dias para pagar a dívida. 2. No caso dos autos, a operadora não cumpriu a disposição legal e cancelou o plano com menos de 30 dias de inadimplemento. 3. Contudo, em 01/06/2022, a agravada sofreu um acidente de trânsito e foi conduzida pelo SAMU até o Hospital de Base, foi atendida, fez exames médicos e precisou de internação, porém o Hospital não dispunha de leitos. Assim, a paciente foi transferida por familiares para o HOSPITAL SANTA LÚCIA, que cobrou o valor das despesas iniciais pela internação (R$ 8.333,33) e exigiu o depósito prévio de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para despesas seguintes. Tais valores foram custeados pela família, conforme demonstram o recibo e os comprovantes dos cartões de créditos. 4. Nessas circunstâncias, razoável o deferimento da tutela provisória de urgência requerida pela autora/agravada para determinar às rés (QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A) "restabeleçam a prestação de serviços de assistência médica, imediatamente, a contar da intimação sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00". A beneficiária do plano indevidamente cancelado pela operadora precisa imediatamente do tratamento médico e qualquer demora no cumprimento acarretará graves prejuízos aos seus familiares. 5. Além disto, o cadastro e a autorização de procedimento médico são feitos por sistema informatizado, que pode ser realizado de forma célere pela agravante. Ou seja, a tecnologia envolvida permite realizar o ato em poucos minutos, não havendo qualquer razão para fixação de prazo diverso, como pretende a agravante. 6. Quanto ao valor da multa, importa destacar que o objetivo das astreintes é compelir ao cumprimento da obrigação determinada pelo Juízo. Portanto, sua aptidão para compelir ao cumprimento da determinação depende da correlação entre o valor fixado e o porte econômico do destinatário da ordem. Astreintes fixadas em baixo valor não têm poder coercitivo sobre grandes atores econômicos, que movimentam elevadas quantias anualmente, como as operadoras de planos de saúde. 6.1. Desse modo, considerando a situação específica dos autos (paciente necessitando de atendimento médico) e a importância do bem jurídico tutelado com a fixação da multa, revela-se recomendável que valor da multa cominatória signifique estímulo ao cumprimento da obrigação o mais rápido possível. Por isto que a módica cominação diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) não merece reparo. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1601846, 07189239520228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO. CARÊNCIA CONTRATUAL. EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. SÚMULA 597 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. VALOR EXCESSIVO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 35-C e 12, inciso V, "c" da Lei n. 9.656/98, as operadoras de planos de saúde são obrigadas a cobrir o atendimento do consumidor em situações de emergência ou urgência, limitada a carência, nesses casos, ao prazo máximo de vinte e quatro horas. 2. As resoluções de agências reguladoras não têm - em face do seu caráter regulamentar - aptidão de afastar o texto legal ou limitar direitos concedidos de forma irrestrita, principalmente se relacionados a direito fundamental, como a saúde. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a ilegalidade de cláusulas limitativas de internação em casos de emergência ou urgência e determina a aplicação irrestrita da lei, com ampla cobertura, independentemente do texto da Resolução CONSU 13/98. 3. No caso, diante da evidente situação de emergência, revela-se abusiva a negativa de cobertura de internação baseada em carência contratual realizada pela agravante. 4. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300, caput, do CPC), correta a decisão agravada em conceder a tutela de urgência. 5. A multa coercitiva deve ser fixada em valor capaz de persuadir o devedor a cumprir a obrigação. Astreintes fixadas em baixo valor não têm poder coercitivo sobre grandes atores econômicos, que movimentam vultosas quantias. 6. Não se constata excesso no valor da multa estabelecida para descumprimento da tutela de urgência concedida, porquanto a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não pode ser considerada exorbitante diante dos direitos protegidos pela decisão (saúde e vida). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1420870, 07039763620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse sentido, não verifico a presença da probabilidade do direito da ré/agravante. Igualmente, não se observa perigo de dano, pois há informação de cumprimento tempestivo da determinação judicial nos autos principais (petição ID Num. 141743023 e documentos anexos) e não há petição apresentada pela parte contrária noticiando o descumprimento da medida. Assim, ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo, é imperioso o indeferimento do pedido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2022 10:18:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora